Tribunal: TJBA
Processo: 8001162-65.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001162-65.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: MARCIA EDJANY DE ESPINDOLA LIMA

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA.

(i) se a ausência de regulamentação específica por decreto municipal impede a concessão da progressão horizontal; (ii) se há inconstitucionalidade da norma municipal por ausência de estudo de impacto orçamentário; (iii) se ocorre bis in idem entre progressão horizontal e quinquênio; (iv) se há vedação orçamentária à concessão da progressão.

A Lei Municipal 102/2002 estabelece direito à progressão horizontal automática quando o Município deixa de realizar avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa ser usada como subterfúgio para negar direito previsto em lei. O STJ fixou entendimento no Tema 1.075 de que o poder público não pode deixar de conceder progressão funcional sob argumento de limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Progressão horizontal e quinquênio possuem naturezas jurídicas distintas, não havendo bis in idem: a progressão exige avaliação de mérito; o quinquênio decorre exclusivamente do tempo.

Não há falar em inconstitucionalidade da lei municipal pela ausência de estudo de impacto orçamentário, pois está vigente e sendo aplicada há mais de 20 anos.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001162-65.2022.8.05.0208; Apelante: Município de Remanso; Apelada: Márcia Edjany de Espíndola Lima; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .